Tribunal: TJSP
Processo: 1500590-96.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500590-
96.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MAXWEL SANTOS DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-96.2018.8.26.0542 -Voto no 50.293
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500590-96.2018.8.26.0542
COMARCA DE OSASCO - 4a VARA CRIMINAL
APELANTE: MAXWELL SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.293
MAXWELL SANTOS DE OLIVEIRA foi denunciado por
tráfico de drogas.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
500 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
151/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-96.2018.8.26.0542 -Voto no 50.293
3
Descontente com esse desfecho, apela o réu. Requer a
aplicação do redutor de que trata o artigo 33, parágrafo 4°, da Lei de Drogas, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
abrandamento do regime prisional, com a feitura da detração penal. Pede, ainda,
a possibilidade de aguardar solto o julgamento deste recurso e a isenção das
custas processuais (fls. 178/182).
O recurso foi respondido (fls. 191/197).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 207/222.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
A prova dos autos, realmente, conduz à condenação de
OLIVEIRA por tráfico de drogas.
A materialidade está comprovada a fls. 7/9, 17/20, 49/52
e a autoria é certa, sendo que sequer foi contestada pela própria defesa.
Verifico que a reprimenda foi fixada de maneira
aceitável.
No mais, não há se falar na concessão do benefício
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador
poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que
este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-96.2018.8.26.0542 -Voto no 50.293
4
Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou
não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do
acusado. E, na hipótese vertente, fica claro que DOMINGUES possui sério
envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de
entorpecentes, além da variedade e do potencial destrutivo dos narcóticos (67,16
gramas de maconha, 29,34 gramas de cocaína e 10,58 gramas de crack).
Portanto, malgrado primário, o recorrente não faz jus ao privilégio.
Anoto ser inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa dos artigos 44, caput, da
Lei de Drogas, e 44, inciso I, do Código Penal.
Registro que era de rigor a fixação do regime inicial
fechado para o desconto da pena carcerária, não só em razão do que dispõe o
artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90, mas também porque de acordo com o
artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo “A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art.
59 deste Código”: “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. E, tendo em vista que OLIVEIRA se dedicava à
distribuição de narcóticos, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as
quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos
usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam, não há se
falar de abrandamento de regime prisional.
E, em que pese o estatuído pelo texto pouco ortodoxo
do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de
conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento,
independentemente do tempo de castigo já descontado pelo réu, torna-se inviável
a aplicação da detração penal - o que significaria, em última análise, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-96.2018.8.26.0542 -Voto no 50.293
5
de progressão de regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado
pelo Juiz das Execuções Criminais.
Ademais, OLIVEIRA teve a sua prisão preventiva
decretada e permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que a
manutenção dessa medida excepcional se mostra de rigor, não só para a
garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime
praticado pelo apelante, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a
estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do
Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às
vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em
condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de OLIVEIRA, cuja
liberdade, após a confirmação por esta Câmara Julgadora, do decreto
condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco de fuga e frustração da
aplicação da Lei Penal.
Por fim, anoto que o Juiz sentenciante já se pronunciou
sobre as custas processuais, na sentença: “Sendo beneficiário da assistência
judiciária gratuita, posto assistido pela Defensoria Pública, suspendo o
pagamento da taxa judiciária a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Novo Código de
Processo Civil, que revogou o art.12 da Lei no 1.060/50” (fl. 156, verbis).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator